Tribunal: TJDFT
Processo: 0708717-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708717-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CEZAR SIQUEIRA ASSREUY, VERA REGINA ALMEIDA ASSREUY, MAXIMA ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: ZULMIRA BASTOS SERRA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cezar Siqueira Assreuy em face da r. decisão (ID 33744765) que deferiu em parte o pedido de antecipação da tutela recursal, para permitir que a penhora seja efetivada mediante aplicação da nova orientação do e. STF, desde que, provada documentalmente a situação atual do bem, essa providência seja viável. Sustenta o Embargante, em resumo, que houve omissão em não observar a inexistência de pedido de antecipação da tutela recursal por parte da Recorrente. Alega error in judicando na r. decisão embargada ao conceder, de ofício, a antecipação da tutela recursal, sem que tivesse havido provocação ou demonstração de interesse da Agravante nesse sentido. Requer seja revogada a antecipação da tutela recursal, culminando no processamento do agravo de instrumento sem efeito suspensivo, à míngua de pedido específico e fundamentado. A parte Embargada apresentou contrarrazões (ID 33978145) É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais vícios. Isso porque a decisão Embargada, que permitiu que a penhora seja efetivada mediante aplicação da nova orientação do e. STF, foi proferida em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal expressamente requerida na petição inicial do Agravo de Instrumento (ID 33725091 - pág. 8), que destaca o pedido “DA NECESSIDADE DO RECEBIMENTO DO AGRAVO EM SEU EFEITO ATIVO” em caixa alta e negrito. Cumpre ressaltar que, analisando o conjunto da postulação, verifica-se que o principal intuito da Agravante com o presente recurso é a penhora do imóvel por ela indicado. Por sua vez, o § 2o do art. 322 do CPC/15 determina que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé, o que não configura julgamento extra petita ou inovação recursal. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. PRELIMINAR AFASTADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. RECURSO PROVIDO. 1. A disciplina da nova Legislação Processual Civil, em atenção à Primazia do Mérito e Cooperação entre as parte, preceitua a interpretação teleológica e não restritiva do pedido, de modo que os requerimentos devem ser extraídos do conjunto de toda narrativa de fatos e não somente do capítulo final da postulação, conforme exegese do artigo 322, parágrafo 2o. Preliminar afastada. (...)” (Acórdão 1060466, 07031130220178070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2017, publicado no DJE: 24/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além desse aspecto, o direito de ação, enquanto direito fundamental, confere à parte a prestação da tutela jurisdicional adequada, efetiva e em tempo razoável, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXVIII, da CF e dos arts. 3o e 4o do CPC/15. Portanto, inexistentes quaisquer vícios a serem sanados na via aclaratória, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator